Tribunal: STF
Processo: ARE 800736
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação por dedicação exclusiva de magistério (TIDEM). Caráter propter laborem da vantagem reconhecido na origem. Forma de incorporação na inatividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.